Tribunal: TJSP
Processo: 1023542-52.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TUTELA ANTECIPADA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.